Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Nada mais tendo sido requerido pelas partes após o transcurso do prazo de suspensão convencional do processo, certifique-se eventual trânsito em julgado da decisão de ID no 27130775, considerando os períodos em que o prazo estava suspenso por força da suspensão consensual (artigo 313, inciso II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007